Tribunal: STF
Processo: Pet 15136
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela provisória, em caráter antecedente, em recurso extraordinário interposto por José Francisco Martha contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao julgar apelações interpostas pelas partes e pelo Ministério Público, manteve a sua condenação por ato de improbidade administrativa.

Na origem, a ação de improbidade imputou ao requerente a responsabilidade por irregularidades relacionadas à utilização de notas fiscais sem lastro para prestação de contas de despesas do Poder Executivo local, tendo sido aplicadas as sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. 

No recurso extraordinário, o requerente sustenta violação ao art. 37, §4º, da Constituição, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral, afirmando que o acórdão recorrido não individualizou sua conduta nem demonstrou a presença de dolo específico, requisito indispensável para configuração da improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021. Aduz, ainda, afronta aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação das sanções, bem como risco de inelegibilidade decorrente da condenação (eDoc. 10).

Alega, por fim, que a controvérsia possui repercussão geral por envolver a correta interpretação constitucional do regime sancionador da improbidade administrativa e seus efeitos políticos, especialmente quanto à suspensão de direitos políticos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido ou determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem.

Em nova petição, o requerente informou que, em 10.2.2026, foi publicada decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Recurso Especial Eleitoral nº 0600318-54.2024.6.26.0229, que determinou a cassação de seu registro de candidatura, tendo como fundamento a condenação por improbidade administrativa discutida nestes autos (eDoc. 40). 

Afirma que a decisão projeta efeitos imediatos e gravíssimos em sua esfera jurídico-política, pois se apoia em título judicial cuja validade está sendo questionada perante esta Corte.

Argumenta que a execução imediata do acórdão do TSE ocasiona risco de dano irreparável, uma vez que afeta diretamente seus direitos políticos, sua elegibilidade e o exercício do mandato para o qual foi eleito, circunstância que intensificaria o periculum in mora e poderia esvaziar o resultado útil do processo.

Em relação ao fumus boni iuris, aduz que foi absolvido em ação penal relativa aos mesmos fatos que embasaram a condenação por improbidade, o que, embora não vincule automaticamente as demais instâncias, demonstraria ausência de prova de conduta dolosa e fragilizaria a caracterização do ato ímprobo.

Diante desse quadro, sustenta que a decisão eleitoral superveniente, somada à absolvição criminal, evidencia de forma mais nítida a plausibilidade jurídica do direito invocado e o perigo na demora, requerendo, ao final, a apreciação imediata e o deferimento da medida suspensiva postulada para suspender os efeitos do acórdão recorrido.

É o relatório. Decido. 

O acórdão condenatório do TJ-SP, impugnado pelo recurso extraordinário, tem a seguinte ementa (eDoc. 6):

“APELAÇÕES CÍVEIS e RECURSO ADESIVO. 1. Ação civil pública Improbidade administrativa Obtenção de notas fiscais falsas de estabelecimentos comerciais para ajustar as contas do Município de São Sebastião da Grama frente a despesas de viagens que foram adiantadas em favor de Chefe do Executivo Responsabilização civil de todos os agentes públicos envolvidos no esquema ilegal (Gerente de Planejamento e Gestão do Município de São Sebastião da Grama; Servidor público responsável pela logística de ambulâncias; Prefeito Municipal; Motoristas) - Prática de ato doloso de improbidade administrativa por ofensa à regra do artigo 10, caput, incisos IX e XI, da Lei nº. 8.429/92 Aplicação cumulativa das sanções do artigo 12, inciso II, da Lei nº. 8.429/92 - Dosimetria das penas Incisos do artigo 12 da Lei nº. 8.429/92 que trazem uma pluralidade de sanções que podem ser aplicadas cumulativamente ou não, ainda que o ato de improbidade tenha sido praticado em concurso de agentes Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Prazos prescricionais da novel Lei nº. 14.230/21 que não se aplicam ao caso vertente Orientação do Tema 1.199/STF - Perda da função pública que não se executa necessariamente (ou provisoriamente) à época contemporânea dos fatos imputados ao agente reputado ímprobo - Orientação do artigo 20, caput, da Lei nº. 8.429/92 (regra jurídica não alterada pela superveniente Lei nº. 14.230/21), segundo o qual a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória Sanção que atingirá apenas o vinculo de mesma qualidade e natureza que se detinha com o Poder Público na época do cometimento da infração em tela, quando do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do artigo 12, § 1º, da Lei nº. 8.429/92 (redação da Lei nº. 14.230/21) - Redução da multa civil para os limites legais do artigo 12, inciso II, da Lei nº. 8.429/92 - Dedução de eventuais valores pagos que deverá ser feita nestes autos em época futura e oportuna Procedência da ação Reforma da sentença, mas apenas em parte. 2. Recurso de apelação do réu Emerson Fabiano de Lima não provido; recurso de apelação do réu José Francisco Martha provido, em parte; recurso adesivo dos réus Fernando da Silva Ribeiro, João Paulo Mascarin, Dionísio Aparecido Rosa e Daniel Rosa provido, em parte; recurso de apelação do Ministério Público provido, mas também em parte.”

Com fundamento nessa condenação por improbidade administrativa, a Justiça Eleitoral entendeu configurada a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, razão pela qual indeferiu o pedido de candidatura do requerente. Transcrevo e ementa do julgado (eDoc. 41 - fls. 2/3):

“ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PREFEITO ELEITO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR n° 64/90. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA CUMULATIVA DO DANO AO ERÁRIO E DO ENRIQUECIMENTO ILICITO. ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES AO REGISTRO QUE AFASTEM A INELEGIBILIDADE. ART. 52 DA RES.-TSE N° 23.609/2019. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA ATÉ A DATA DO PRIMEIRO TURNO DA ELEIÇÃO PARA INFLUENCIAREM O JULGAMENTO NA SEARA ELEITORAL ELEMENTO SUBJETIVO IGUALMENTE PRESENTE. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Prefeito eleito no Município de São Sebastião da Grama/SP nas Eleições de 2024 contra acórdão do TRE/SP no qual foi mantida a sentença de indeferimento do seu requerimento de registro de candidatura, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade disposta no art. 1º, I, I, da LC nº 64/90.
2. No recurso especial, impugna-se tão somente o fato de que a condenação por ato de improbidade administrativa teria sido embasada apenas no art. 10, incisos IX e XI, da Lei nº 8.429/92, referente ao prejuízo ao Erário, de modo que não estaria configurado o enriquecimento ilícito, exigido pela legislação para a configuração da inelegibilidade.
3. A inelegibilidade da alínea I do art. 1º, inciso I, da LC nº 64/90, demanda a verificação concomitante do prejuízo ao Erário e do enriquecimento ilícito, sendo que a análise desses elementos pela Justiça Eleitoral ocorre a partir da fundamentação da decisão condenatória da Justiça Comum, não se restringindo ao dispositivo do pronunciamento condenatório. Precedente.
4. A leitura do acórdão condenatório da Justiça Comum, transcrito no acórdão recorrido do TRE/SP, denota a ocorrência do enriquecimento ilícito no caso concreto, pois o esquema fraudulento consistente em obter notas fiscais frias de estabelecimentos comerciais, que ensejou a condenação na ação de improbidade, teve como objetivo justificar as despesas de viagens do próprio recorrente. Não bastasse isso, consta na moldura do acórdão recorrido que a aquisição das referidas notas fiscais ocorria a partir do pagamento de 10% do valor aos estabelecimentos comerciais que as emitiam, a evidenciar o enriquecimento ilícito de terceiro.
5. As alterações supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade devem ocorrer até a data do primeiro turno da eleição para influenciarem o julgamento na seara eleitoral, conforme art. 52 da Res.-TSE nº 23.609/2019 e o que decidido no AREspEI nº 0600224-02, de Bandeirantes/MS, da relatoria do Min. André Mendonça, Due de 23.6.2025. Por isso, a decisão liminar proferida em 4.12.2024, no âmbito do STJ, no sentido de suspender os efeitos do acórdão condenatório por improbidade administrativa, não repercute na configuração da inelegibilidade em comento. Ocorrência, ainda, de revogação superveniente da liminar.
6. Ainda que superada a limitação da devolutividade recursal, o elemento subjetivo. consistente no ato doloso também está presente na espécie, tendo em vista o pronunciamento categórico do TJ/SP, transcrito no acórdão recorrido, no sentido de que a atitude dolosa de todos os réus envolvidos no ato de improbidade administrativa é insofismável.
7. Recurso especial a que se nega provimento.”

Verifico, contudo, dúvida razoável quanto à presença do dolo necessário para a incidência da inelegibilidade. 

Essa dúvida foi apontada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao deferir pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial nº 2.724.317/SP, relativo aos mesmos autos, registrou, em juízo de cognição sumária, que “o elemento subjetivo imputado ao administrador não se mostra evidente”, ressaltando ainda que a conduta narrada aproxima-se de “desídia e à incúria, formas de manifestação de conduta que podem efetivamente levar ao reconhecimento de culpa” (eDoc. 15).

Na mesma direção, o voto vencido proferido pelo Ministro Floriano de Azevedo Marques, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, reforça a dúvida quanto ao elemento subjetivo. Em seu voto, o Ministro apontou que “o acórdão proferido na ação de improbidade (…) reconhece a presença de dolo a partir de trechos da sentença que apontam elementos da conduta mais condizentes com a modalidade culposa”, destacando-se que houve “inércia por parte do réu José [ora recorrente] em promover a responsabilização dos agentes ímprobos” e que “José Martha [ora recorrente] não tomou providências para apurar as ilegalidades e responsabilizar os agentes [e] deixou de agir com a lisura que se espera do Administrador Público”, concluindo-se, por fim, que “é lícito concluir que, no mínimo, tem-se a culpa por não observar o dever objetivo de cuidado e zelo que se exige do administrador público” (ID 162804584, p. 15). 

A dúvida quanto à presença do elemento subjetivo torna-se ainda mais relevante diante da absolvição do requerente, por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), na esfera penal, proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 756.907/SP (eDoc. 42). 

Embora a independência entre as instâncias impeça a automática transposição de efeitos, a decisão penal não pode ser desconsiderada, pois reforça a dúvida quanto ao dolo.

Em situações dessa natureza, em que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em sede cautelar, a existência de dúvida quanto ao elemento subjetivo, em que houve voto no Tribunal Superior Eleitoral apontando a natureza culposa da conduta, e em que sobreveio ainda absolvição penal pelo STJ por insuficiência probatória, impõe-se especial cautela jurisdicional. 

Revela-se prudente que esta Corte suspenda os efeitos do acórdão impugnado, pois, em juízo de cognição sumária, há plausibilidade jurídica da pretensão (fumus boni iuris), diante da controvérsia relevante acerca da presença do dolo, questão que é relacionada à correta aplicação do Tema 1.199-RG, bem como o perigo de dano na demora (periculum in mora), consistente na imediata produção de efeitos político-eleitorais gravosos. Lembro que tais efeitos, se consumados, são de impossível reparação plena, pois o próprio decurso do tempo fulminará parcelas do direito ao mandato popular nascido de fonte legítima: as urnas.

A medida visa a assegurar que o requerente não suporte efeitos eleitorais decorrentes de acórdão cuja configuração do elemento subjetivo ainda é controvertida e está pendente de apreciação definitiva por esta Corte. A manutenção da inelegibilidade derivada da suposta improbidade administrativa, nessas circunstâncias, poderia implicar afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e ao art. 37, § 4º, da Constituição, além de repercutir indevidamente sobre a soberania popular (art. 14, CF) mediante aplicação da restrição excepcional de direitos políticos prevista no art. 15, V, da Constituição Federal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, determinando:

A) a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, objeto do recurso extraordinário; e

B) por consequência lógica, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral nº 0600318-54.2024.6.26.0229, visto que fundado na referida condenação por improbidade administrativa.

Em razão da presente decisão, ficam preservados, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, a validade do diploma e o exercício do mandato eletivo do requerente, sem prejuízo da incidência de outras causas autônomas, supervenientes ou independentes, aptas a eventualmente afetar o mandato ou a elegibilidade

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para imediato cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente